Tribunal: TJDFT
Processo: 0754901-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085/STJ. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos de débito automático na conta corrente da autora, relativos a contratos de mútuo bancário, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária limitada. O agravante sustenta a validade da cláusula contratual de autorização de débito, a vinculação da taxa de juros reduzida à manutenção dessa autorização, a inexistência de abuso ou violação ao CDC e a impossibilidade de cancelamento unilateral da cláusula sem rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Requer a suspensão da decisão e sua reforma.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão de débitos automáticos em conta corrente, após pedido de cancelamento formulado pelo consumidor, à luz do Tema 1.085/STJ e do art. 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020.
III. Razões de decidir
3. O Tema 1.085/STJ reconhece a licitude dos descontos de parcelas de empréstimo em conta corrente enquanto perdurar a autorização do mutuário, o que implica a possibilidade de seu cancelamento a qualquer tempo.
4. A Resolução BACEN no 4.790/2020, em seu art. 6o, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos, inclusive em relação a contratos celebrados anteriormente à sua vigência.
5. O direito de revogar a autorização de débito automático possui natureza potestativa, independendo de anuência da instituição financeira e não configurando ofensa aos arts. 313 e 314 do Código Civil, pois não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa da pactuada.
6. A revogação da autorização não extingue a dívida, que permanece hígida, cabendo ao devedor adimplir por outros meios ou ao credor utilizar-se dos instrumentos ordinários de cobrança.
7. A comprovação do pedido extrajudicial de cancelamento e a demonstração de comprometimento substancial da renda da autora, com risco à sua subsistência, evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, preenchendo os requisitos do art. 300 do CPC.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do réu.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, arts. 313 e 314; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o; Lei no 10.820/2003, art. 1o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1085; TJDFT, Acórdão 2062874, 0733051-18.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 7a Turma Cível, j. 29.10.2025; TJDFT, Acórdão 1854191, 0720940-49.2023.8.07.0007, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 25.04.2024.